Tribunal: CARF
Processo: 14041.000241/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000241/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.020 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA -
CENTRUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/11/2004
ERRO
MATERIAL.
PREENCHIMENTO.
GPS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
A alegação de existência de erro material no preenchimento de GPS deve ser
acompanhada do devido suporte documental na escrituração do contribuinte,
sob pena de não ser acatada por ausência de comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA, que julgou procedente em parte NFLD no
35.805.268-8 (fls. 4/104), referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, parte
patronal, inclusive SAT/RAT, e às destinadas a terceiras entidades, no período de 12/1996 a
11/2004.
A instância de piso bem resumiu os eventos do processo:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 96/100), constituem fatos geradores do
lançamento as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais que prestaram serviços à notificada, cujos valores foram
apurados com base nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, nas Folhas-de-Pagamento da empresa e, ainda, nas informações contidas
nos Sistemas Informatizados da Previdência Social (CNISA/AGUIA).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000241/2007-61
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000241/2007-61

DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a notificada apresentou impugnação, com as seguintes alegações, em
síntese:
- que os valores ora cobrados já foram recolhidos na forma e no prazo previstos na
legislação, não existindo, portanto, as diferenças lançadas no presente processo;
- que, entretanto, os valores das bases-de-cálculo previdenciária que constam nas GFIP
foram informados a maior, visto que os "Diretores Não Empregados", que são
classificados na categoria 05, foram, incorretamente, declarados na categoria 01;
- que, constatado o erro operacional no preenchimento das guias, quando da ação fiscal,
a Fundação enviou à CAIXA os documentos retificadores (RRD - Retificação de
Remuneração E Devolução de FGTS), procedendo à correção apenas dos valores de
remuneração para a base-de-cálculo para o INSS;
- que tais retificações não geraram nenhum débito a recolher ao INSS, inexistindo,
portanto, os valores ora cobrados.
Requer, por fim, a anulação do presente lançamento e protesta pela juntada de novos
documentos e demais provas em direito admitidas.
DA DILIGÊNCIA
Por meio da carta de fls. 237/238, do então Serviço do Contencioso Administrativo
previdenciário, a impugnante foi convocada a comprovar que os segurados informados
nas GFIP eram realmente diretores não empregados e, conseqüentemente, segurados
não obrigatórios do RGPS, por meio da juntada ao processo dos atos de nomeação de
tais diretores, bem como a cessão dos referidos servidores pelo Banco Central do Brasil.
Ainda na mesma carta, a Fundação foi informada de que as retificações das GFIP por
ela efetuadas não foram realizadas corretamente, visto que não seguiram as orientações
do Manual de Retificadores. Em seguida, foi dado novo prazo para saneamento das
incorreções verificadas, em conformidade com a implantação da versão 8.0 do SEFIP.
Em atendimento, a notificada trouxe aos autos a Carta de fls. 240/241, informando que,
em verdade, para que todas as irregularidades fossem sanadas, os valores considerados
como bases-de-cálculo de cada competência do lançamento deveriam ser retificados,
uma vez que foram lançados em duplicidade (BC C.Ind/Adm/Aut também foi inserida
no SC Empreg/avulso). Juntou, na oportunidade, os Termos de Posse dos Diretores e de
Cessão dos servidores do Banco Central do Brasil (fls. 242/271).
Considerando, portanto, a nova alegação do impugnante, o processo foi baixado em
diligência para que a notificante procedesse à revisão do lançamento.
DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Em cumprimento à referida diligência, a autoridade notificante emitiu a Informação
Fiscal de fls. 278/280, onde esclarece que, segundo verificou, todas as GFIP do
contribuinte haviam sido declaradas com erros – vários segurados contribuintes
individuais não estavam declarados, enquanto outros constavam na GFIP como
categoria 01 (empregados).
Detectada a situação, a notificada retificou todas as GFIP, incluindo os contribuintes
individuais faltantes e alterando a categoria de 01 para 05,11 ou 13, conforme o caso.
Concluiu a fiscalização que o contribuinte já efetuou todas as correções das
irregularidades anteriormente verificadas, com a entrega de novas GFIP, o que foi
comprovado no sistema GFIPWEB. Com isso, as bases-de-cálculo da presente NFLD
sofreram alteração, conforme planilha "DE/PARA" constante da informação fiscal.
Após nova diligencia determinada já pela 6a Turma desta DRJ/BSA (fl. 285), o
contribuinte foi cientificado da informação fiscal de retificação, tendo apresentado a
impugnação de fls. 292/293, apenas reiterando os termos da impugnação anterior,
"especialmente quanto à insubsistência do crédito tributário sob comento."
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000241/2007-61

O processo foi julgado por esta 5a Turma da Delegacia de Julgamento de Brasília,
conforme Acórdão n° 03-25.778, em 16/07/2008, tendo sido proferida decisão no
sentido de considerar o lançamento Procedente em Parte, declarando o contribuinte
devedor à Seguridade Social do crédito no valor de R$68.004,28 (sessenta e oito mil,
quatro reais e vinte e oito centavos), conforme Discriminativo Analítico dc Debito
Retificado - DADR de fls. 304/313.
O contribuinte foi intimado da decisão, conforme fl. 314.
Contudo, ao analisar o Acórdão supracitado, a Divisão de Controle e Acompanhamento
Tributário da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF constatou a existência de erro
material, uma vez que a decisão exarada apresenta divergência do Discriminativo
Analítico de Débito Retificado – DADR emitido para refletir os seus termos, ou seja, o
DADR não contemplou as reduções das bases-de-cálculo do SC Empregados/Avulso
conforme planilha de retificação elaborada pela notificante, às fls. 278/280.
Por essa razão, considerando o disposto no art.32 do Decreto 70.235, de 1972, segundo
o qual “As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculo existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo”, o processo retorna para corrigida a inexatidão material verificada.
A decisão de primeiro grau prolatada para revisar erro material apurado no
acórdão de no 03-25.778, de 16/07/2008, considerou procedente em parte o lançamento,
mantendo a exigência no valor de R$ 15.868,50 (fls. 336/343), e teve a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. DECLARAÇÃO EM GFIP.
A Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço c Informações à
Previdência Social - GFIP, por se constituir em Termo de confissão de divida, é
documento válido tanto para apuração das bases de cálculo das contribuições
previdenciárias como para constituição do crédito tributário.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N° 8.212/91.
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei no
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante no 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
O recurso voluntário foi interposto em 28/04/2009 (fls. 358/367), sendo nele
arguido, em síntese, que o débito remanescente refere-se a guia de GPS recolhida em jan/2001, e
foi ocasionado por preenchimento de GPS equivocado por parte de funcionário da Caixa
Econômica Federal, traduzindo-se em erro material causado por estranho à relação tributária, não
podendo causar prejuízo à contribuinte.
Ao final pede a reforma da vergastada, dando-se por quitado o débito fiscal já
pago.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.020 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000241/2007-61

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A contribuinte atribui a terceiro o preenchimento do GPS que estaria associado ao
crédito remanescente (fl. 501), e que tal preenchimento foi equivocado.
Nesse rumo, diz que para a competência jan/2001 não foi discriminado o valor no
CAMPO 9 (Valor de Outras Entidades), que corresponderia, à época, ao valor de R$ 8.335,82, “e
que acrescido dos encargos alcança a cifra de R$ 15.868,50 sobre a qual pende a discussão”.
Traz, no item “6” de seu arrazoado (fl. 362), tabelas buscando amparar suas alegações.
Ora, em que pese poder ser reconhecida a existência de erro material no curso do
contencioso administrativo, não resta comprovado tal erro no caso em apreço.
Para tal comprovação, deveria ter a recorrente apontado os lançamentos contábeis
e/ou de folhas de pagamento correspondentes, bem como as informações da GFIP, que
evidenciassem que os dados constantes da GPS, tal como preenchida, são divergentes frente aos
constantes na escrituração da pessoa jurídica. Só assim poderia se chegar a uma conclusão segura
sobre se houve, efetivamente, o erro aventado, e em que proporção ele teria se dado.
Nada disso foi feito, contudo, cabendo registrar que o ônus de comprovação de
erro material no preenchimento de GPS é da postulante.
Também não é demasiado lembrar que, nos termos do CTN, art. 136: "Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”. Ou seja, a responsabilidade pela ocorrência da infração constatada é da
contribuinte, a despeito da narrativa recursal no sentido de que o preenchimento do documento
em relevo teria sido realizado por terceiro.
Enfim, não havendo sido carreadas, de maneira convincente e articulada, provas
da existência do erro material alegado, não há motivos para reformar a decisão de piso.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital